Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718704-66.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DILSON DA SILVEIRA COLARES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. AGRAVANTE E ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. 1. É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva ultrapassar o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ao réu reincidente específico. 3. Caso a pena-base esteja dentro do intervalo calculado a partir do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato, não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 4. Descaracterizada a condição de multirreincidente, impõe-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando o cabimento da aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, em que pese a ocorrência da reincidência; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a exasperação da pena-base acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima, ao argumento de ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 386 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. Com efeito, no tocante à aplicação do princípio da insignificância, é assente na Corte Superior que “A reincidência do réu evidencia acentuada reprovabilidade de comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no HC 600.596/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 7/12/2020). Com relação à insurgência relativa à dosimetria da pena “Na esteira da orientação desta Corte Superior, não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).” (HC 585.748/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25/11/2020). Assim, há “a incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte: ‘Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. Ressalte-se que o referido enunciado aplica-se tanto para os recursos especiais fundados na alínea a como naqueles com fundamento em divergência jurisprudencial.” (AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017